Tribunal: TJPA
Processo: 0002384-51.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002384-51.2020.8.14.0136

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCINIO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA. IMPROCEDENTE.
A conduta do apelante não se coaduna com o pedido de desclassificação, pois caso dos autos houve o
animus necandi
, do apelante que já iniciou o roubo à mão armada e como atestado nos autos - através dos depoimentos de vítimas e testemunhas - por diversas vezes efetuou disparos de arma de fogo contra as mesma, a fim de poder realizar o intento criminoso demonstrando, portanto, sua intenção de provocar lesões nas mesmas, para subtrair bem alheio, fazendo-se necessário o reconhecimento do crime de latrocínio na modalidade tentada.

Condenação mantida.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE.
Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. NÃO ANALISADO. D
eixo de analisar o referido pedido eis que o Juízo sentenciante já aplicou na sentença o concurso formal
, conforme trecho abaixo transcrito, nada havendo a reparar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Alessandro da Silva Santos
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás que o condenou pela prática delitiva tipificada no

art. 157, §2º, II e §2º -A, I; do ar t . 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II; e art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, por duas vezes c/c art. 70, segunda parte, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando- lhe a pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 304 (trezentos e quatro) dias-multa,

Narra denúncia em síntese, que no dia 26/06/2020, por volta das 00h00min, o apelante Alessandro da Silva Santos, na companhia de outro nacional, em concurso de agentes, subtraíram o aparelho celular da vítima, Sra. Jaciara Lopes de Sousa e do Sr. Paulo Sérgio Pereira de Sousa, mediante grave ameaça e violência exercida por meio de arma de fogo, tendo durante a ação o réu Alessandro tentado, por 3 vezes, disparar sua arma de fogo contra a cabeça da Sra. Jaciara, por 1 vez, contra o peito do Sr. Edinelson Pinheiro Silva, por 1 vez, contra o Sr. Messias da Costa Vieira, não tendo a arma disparado por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a mesma falhou em todas as ocasiões.

Extrai-se, ainda, da exordial que Alessandro desferiu uma coronhada na cabeça do Sr. Paulo Sérgio, tendo Messias entrado em luta corporal com o mesmo, havendo Paulo e Edinelson corrido para auxiliar e imobilizar o apelante, restando ao comparsa ainda não identificado fugir do local, com os celulares das vítimas. Após imobilizarem o apelante, as vítimas acionaram a polícia militar, a qual deslocou-se até o local do fato, tendo apreendido o revólver de Alessandro, com munições picotadas.

A denúncia foi recebida (ID 6873387 - Pág. 1) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando no mérito a desclassificação de tentativa de latrocínio para o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, além de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e de concurso formal

(ID 6873419).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID .

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8640564).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

No mérito, a defesa objetiva a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o delito de roubo qualificado por emprego de arma de fogo, sob alegação de que não há provas suficientes para acusação, pois não houve disparo e nem foi comprova a intenção de atingir as vítimas . Vejamos.

Depreende-se da peça acusatória que no dia 26/06/2020, por volta das 00h00min, o apelante Alessandro da Silva Santos, na companhia de outro nacional, em concurso de agentes, subtraíram o aparelho celular da vítima, Sra. Jaciara Lopes de Sousa e do Sr. Paulo Sérgio Pereira de Sousa, mediante grave ameaça e violência exercida por meio de arma de fogo, tendo durante a ação o réu Alessandro tentado, por 3 vezes, disparar sua arma de fogo contra a cabeça da Sra. Jaciara, por 1 vez, contra o peito do Sr. Edinelson Pinheiro Silva, por 1 vez, contra o Sr. Messias da Costa Vieira, não tendo a arma disparado por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a mesma falhou em todas as ocasiões.

Extrai-se, ainda, da exordial que Alessandro desferiu uma coronhada na cabeça do Sr. Paulo Sérgio, tendo Messias entrado em luta corporal com o mesmo, havendo Paulo e Edinelson corrido para auxiliar e imobilizar o apelante, restando ao comparsa ainda não identificado fugir do local, com os celulares das vítimas. Após imobilizarem o apelante, as vítimas acionaram a polícia militar, a qual deslocou-se até o local do fato, tendo apreendido o revólver de Alessandro, com munições picotadas.

De início aponto que a materialidade resta consubstanciada através do Auto de Exibição e Apreensão do Objeto (ID 6873383 - Pág. 16) onde consta a apreensão de
“uma arma de fogo tipo revolver, nº 113767, com quatro projéteis de arma de fogo, aparentemente picotada, a qual foi encontrada próximo ao nacional Alessandro da Silva Santos.”

De igual modo, a autoria delitiva restou inconteste como se verifica nos depoimentos colhidos durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na forma abaixo transcrita (trechos extraídos da sentença de ID 6873412):

vítima
JACIARA LOPES DE SOUSA
:
“que estava em casa com mais alguns amigos; que um dos amigos foi verificar um barulho ouvido pelo grupo, o qual ao abrir o portão foi rendido pelo denunciado, tendo agredindo-o; que o denunciado apontou a arma em direção a Juciara, tendo tentado disparar por 3 vezes contra a cabeça da mesma; que a arma falhou; que o denunciado também tentou disparar contra uma das outras vítimas, tendo a arma também falhado; que o denunciado foi rendido e o seu comparsa fugiu com os celulares das vítimas.”

vítima
PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
:

“que o denunciado na companhia de seu comparsa, adentraram no alojamento já com muita violência, dando ordem para que as vítimas passassem o celular e perguntando por um nacional de nome Fabrício; que a testemunha foi agredida com três coronhadas na região da cabeça, e viu quando o denunciado também agrediu a vítima Ednelson, além de tentar disparar um tiro contra o peito do mesmo, tendo a arma também falhado; que o denunciado também tentou disparar 3 tiros contra a cabeça da vítima Jaciara; que o denunciado e seu comparsa tentaram fugir, mas que conseguiram impedir o denunciado, tendo apenas seu comparsa logrado êxito na fuga.”

vítima
EDINELSON PINHEIRO SILVA
:
“que estava no alojamento com alguns amigos, quando ouviram um barulho e foram até o portão; que ao abrir o portão o denunciado na companhia de um comparsa entrou no local; que renderam todos os que lá estavam; que perguntaram por um nacional de nome Fabrício; que todos afirmaram não conhecer ninguém com esse nome; que o denunciado e seu comparsa a seguir passaram a ordenar que as vítimas entregassem seus objetos pessoais; que o denunciado e o outro nacional a todo momento ameaçavam as vítimas com a arma apontada; que o denunciado tentou dar 3 tiros na vítima Juciara, bem como no depoente, tendo a arma falhado; que o denunciado deu coronhadas na vítima Paulo; que conseguiram segurar o denunciado, mas o comparsa conseguiu fugir.”

vítima
MESSIAS DA COSTA VIEIRA
:
“que abriu o portão para saber de onde vinha um barulho que havia escutado, tendo sido rendido pelo denunciado e seu comparsa, os quais entraram na casa perguntando por um nacional chamado Fabrício, ordenando que as vítimas ajoelhassem; que passaram a agredir as vítimas; que o denunciado disparou contra Ednelson, todavia a arma falhou; que Ednelson conseguiu correr; que os assaltantes tentaram fugir e as vítimas conseguiram pegar o denunciado, tendo o comparsa fugido com os objetos roubados.”

As testemunhas policiais militares
DANIEL CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO
,
ANTÔNIO EVANDRO ARAÚJO
e
DOUGLAS RANNIERE
, em Juízo, afirmaram que foram acionados para acompanhar a diligência onde um homem estaria muito machucado; que ao chegar ao local, constatou que se tratava do denunciado; que as vítimas também estavam machucadas; que com o denunciado foi encontrado uma arma, com munições picotadas; que não conseguiram localizar o comparsa do denunciado, o qual evadiu-se com os objetos roubados.

O apelante, em Juízo, confessou a prática do delito de roubo, todavia, nega que estava com a arma de fogo, bem como aduz não ter tentado atirar contra as vítimas, e tão pouco agido de forma violenta contra as mesmas.

Assim, em que pesem os argumentos recursais, restou amplamente provado nos autos, o cometimento do crime de latrocínio e dos disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente -
por 3 vezes contra a cabeça da Sra. Jaciara; por 1 vez contra o peito do Sr. Edinelson Pinheiro Silva e por 1 vez contra o Sr. Messias da Costa Vieira -
que só não atingiu os ofendidos
por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a mesma falhou em todas as ocasiões.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas são uníssonos no sentido de atribuir
à prática delitiva ao apelante, inclusive, a própria vítima
MESSIAS DA COSTA VIEIRA
que presenciou os momentos finais da ação criminosa, confirmou que o apelante tentou por diversas vezes balear as outras duas vítimas, mas não teve sucesso em razão de falha na arma de fogo.

Assim, no caso dos autos houve a ocorrência de
animus necandi
, pois o apelante já iniciou o roubo à mão armada e como atestado nos autos - através dos depoimentos de vítimas e testemunhas - por diversas vezes efetuou disparos de arma de fogo contra as mesma, a fim de poder realizar o intento criminoso demonstrando, portanto, sua intenção de provocar lesões nas mesmas, para subtrair bem alheio, fazendo-se necessário o reconhecimento do crime de latrocínio na modalidade tentada.

É importante ressaltar novamente que as vítimas só não sofreram as lesões de arma de fogo e perigo de vida, por circunstâncias alheias da vontade do réu, diante de falha no mecanismo da arma,

restando evidenciado o dolo do agente em produzir o resultado morte com a intenção de subtrair bem alheio, fazendo-se necessário o reconhecimento do crime de latrocínio na modalidade tentada. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO IMPRÓPRIO - INVIABILIDADE - CRIME PRETERDOLOSO - RESULTADO PREVISÍVEL AO AGENTE - REDUÇÃO PENA-BASE - NECESSIDADE - ATENUANTE DA MENORIDADE - RECONHECIMENTO - REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Configura-se o crime de latrocínio na sua forma tentada, se, havendo apossamento da coisa, o homicídio não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. II- Fixadas as penas-base em dissonância com os elementos extraídos dos autos, sua redução é de rigor. III- Sendo o acusado menor de 21 anos ao tempo do fato, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade. IV- A redução pela tentativa há de ser considerada no seu patamar máximo, se o agente não se aproximou demasiadamente da consumação do delito.

TJDF - nº 1.0024.07.407205-9/001, - Rel. Eduardo Machado - 5ª C. Criminal - J. 07/02/12.

Frise-se, por fim que, que para a configuração do delito de latrocínio tentado, não se faz necessária a prova do dolo direto em relação à morte da vítima, diante do que determina o tipo penal, que dispõe "
se da violência resulta morte
". Dessa forma, havendo a presença do ânimo da subtração e a existência de emprego de violência, que pode ocasionar a morte, resta caracterizado o delito, como ocorrido nos presentes autos.

DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA E DE CONCURSO FORMAL
:

A defesa objetiva, ainda, o afastamento da Sumula 231 do STJ, requerendo que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor do mesmo.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada
.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

Por fim, a defesa aponta que não restou configurado o concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal em relação ao crime de roubo, requerendo a aplicação do concurso formal próprio (artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal), com a consequente alteração na dosimetria da pena.

Todavia,
deixo de analisar o referido pedido eis que o Juízo sentenciante já aplicou na sentença o concurso formal
, conforme trecho abaixo transcrito, nada havendo a reparar,
in verbis
:

“De acordo com o que já foi explanado em relação ao reconhecimento de
concurso formal impróprio de crimes
, ao se realizar a somatória das penas aplicadas, nos termos do art. 70, segunda parte, do CPB, deve o réu cumprir a pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) de reclusão e ao pagamento de 304 dias-multa na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Em face do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso
,
mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022